Tribunal: TJDFT
Processo: 0725823-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725823-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EGLE REGINA ALVES AGRAVADO: AMELIA REGINA ALVES, LEOPOLDO JORGE ALVES JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora